Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019515-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL - CNPJ: 26.566.661/0001-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE MOTA - CPF: 034.500.011-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO CONCERNENTE À ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A teor da lei que regulamenta os condomínios, não resta dúvida de que o condômino não pode promover a instalação de aparelho de ar condicionado em sua unidade residencial, acarretando alteração na fachada do respectivo prédio, salvo se obtiver a aprovação dos demais condôminos.

Dessa forma, mostra-se cabível o pedido de retirada do aparelho instalado no apartamento do agravado, sob pena de gerar uma aparência assimétrica no mesmo e ainda causar danos aos demais condôminos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019515-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CRISTAL

AGRAVADO(S): MAURICIO JOSE MOTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CRISTAL
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer no. 1035873-06.2021.8.11.0041
, movida em face de
MAURICIO JOSE MOTA
, que indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação de regularização da instalação de ar condicionado, supostamente realizada em desconformidade com o padrão estabelecido pelo condomínio, desfazendo as modificações introduzidas no imóvel do agravado.

Em suas razões recursais discorre que
“o pleito formulado pelo Condomínio Agravante trata-se de Requerimento de Tutela de Urgência com o objetivo de retirar da fachada ar-condicionado irregular e contrário as normas internas do regimento e de segurança”
(sic).

Anota que
“não há irreversibilidade na medida, vez que o ar-condicionado poderá ser realocado a qualquer tempo”
(sic).

Assevera que
“ficou nitidamente caracterizado que o perigo na demora é ante a possibilidade de danos estruturais, como vazamentos, desabamentos, infiltrações e entre outras avarias, bem como, inibir novas condutas semelhantes por parte dos demais condôminos”
(sic)
.

Acrescenta que
“ante a urgência o Condomínio Agravante desde já se predispõe a arcar com a regularização do ar condicionado, ficando o ressarcimento dos valores dispendidos postergados para posterior análise de mérito, devidamente atualizado – não havendo em que se falar em irreversibilidade da medida liminar”
(sic)
.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para compelir o agravado de desfazer a instalação ou autorizar o agravante a proceder as modificações necessárias para restaurar a fachada ao seu
status
original (id. 107315455).

A tutela recursal foi
indeferida
em 04/11/2021, por esta Relatoria (Id 107855974).

O agravado, apesar de regularmente intimado para tanto, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 113998989.

Preparo devidamente recolhido, conforme se observa no Id 107321478.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CRISTAL
ajuizou a presente ação
de obrigação de fazer
em face de
MAURICIO JOSE MOTA
, objetivando a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a regularização do ar condicionado instalado no apartamento do demandado (B2-75),
supostamente realizada de forma irregular e contrário as normas internas do condomínio.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em que pese constar nos autos documentos que informem a alteração da fachada do imóvel pela parte requerida, verifica-se que o pedido de regularização do ar condicionado e desfazimento das modificações, conforme solicitado, enseja em providência de difícil reversão.

Desse modo, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, não há como ser concedida a tutela vindicada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)”
(Id 107315457 – grifos nossos).

Do exame dos documentos que instruem a exordial, é possível aferir que a instalação do ar condicionado no apartamento do requerido/agravado, de fato, foi feita fora do local estabelecido para prumadas de ar, conforme atesta o documento juntado no Id 67930859 dos autos de origem.

Além disso, denota-se que a instalação está causando infiltrações e desgaste nas unidades de apartamentos térreos, além de molhar pedestres transeuntes do condomínio e causar gotejamento na caixa do apartamento no. 65.

Aliado a isso, constata-se a existência de um fio elétrico do aparelho exposto na parte externa, de modo a demonstrar a inadequação da instalação executada.

Em contrapartida, conquanto o agravado, em resposta às notificações efetivadas pelo condomínio-recorrente, discorra que no projeto arquitetônico original do prédio não havia espaço para instalação de ar condicionado em ambos os quartos, pelas fotos apresentadas no laudo de Id 67931349, denota-se que todos os demais moradores efetivaram suas instalações no local estabelecido para prumadas de ar.

Dessa forma, inconteste que há comprometimento da aparência externa do edifício, trazendo alteração da fachada e, mais, trazem prejuízo ao espaço comum do condomínio.

É certo que o condomínio edilício impõe limitações ao exercício do direito de propriedade, diante das regras de convivência estabelecidas pela convenção e pelo regimento condominial.

O Código Civil, ao disciplinar os condomínios, prevê como dever dos condôminos:

“Art. 1.336: São deveres do condômino:

(...)

III -
não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas
;

(...).”

Aliado a isso, disciplina também:

“Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização,
depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns
.”

Portanto, segundo a legislação em regência, é proibida qualquer alteração na fachada ou área comum. E, para que seja legítima uma alteração, ela deve fazer parte da convenção.

Segundo laudo técnico apresentado pela agravante, o
expert
concluiu que a instalação do ar condicionado efetivada no apartamento no. 75, Bloco 2, “
desestruturou toda a fachada, a qual pertence ao condomínio
” e ainda “
causa dissabores de molhas nos pedestres transeuntes do condomínio, causa infiltrações e desgastes nas unidades dos apartamentos térreos
” (sic).

Diante desse contexto, assim como a exegese da lei, não deixam dúvidas de que o condômino/agravado não poderia promover alteração na fachada do imóvel.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AR CONDICIONADO. INSTALAÇÃO. EDIFÍCIO. FACHADA. ALTERAÇÃO. REGRAS CONVENCIONAIS. VIOLAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. I - A probabilidade do direito sustentado pelo Autor, bem como risco ao resultado útil do processo, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela antecipada, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil. II – A Convenção do Condomínio Agravado prevê em seu artigo 6o, alínea h, vedação expressa à construção de novas dependências em unidades autônomas, ou a promoção de qualquer modificação ou alteração em suas paredes externas ou internas, sem prévia autorização, por escrito, dos responsáveis técnicos da construtora MRV. III
– A existência de documentos que apontam para possível irregularidade na colocação de aparelhos de ar-condicionado em fachada, com existência de dano à estrutura e com risco de sobrecarga da rede elétrica, configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano. IV - Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, e não havendo prova de que a decisão possa causar lesão grave ou de difícil reparação a parte agravante, impositiva é sua manutenção
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(
TJ-BA – AI: 80285704420208050000, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ESPAÇO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA FACHADA
– ACESSO AOS ELEVADORES – USO RESTRITO AOS MORADORES DOS APARTAMENTOS – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – PORTA CONSTRUÍDA A PEDIDO DO CORPO DE BOMBEIROS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E CONFORME CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO ART. 85, § 2? DO CPC/2015.
Não há como reconhecer o direito da parte autora de manter os aparelhos de ar condicionados quando a instalação dos respectivos condensadores na lateral do edifício implica na alteração e comprometimento estético da fachada, além de trazer prejuízo ao espaço comum do condomínio
. Havendo previsão na convenção de condomínio que o uso da área comum está restrito aos moradores dos apartamentos, descabida a pretensão envolvendo a utilização dos elevadores pelas pessoas ligadas a loja comercial situada no térreo do condomínio. Como a porta lateral do estabelecimento do autor foi prevista no projeto de prevenção e combate a incêndio do condomínio réu e compõe o sistema de segurança do prédio, eventual alteração somente pode ser concretizada com a aprovação do Município e Corpo de Bombeiros competentes. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8? do CPC e com observância dos parâmetros traçados pelo § 2? do mesmo dispositivo legal, quando inexistir valor da condenação, não for possível mensurar o proveito econômico e quando a fixação sobre o importe atribuído à causa implicar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.”
(TJ-MG – AC: 10188110116095001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 21/07/2020)

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. ALTERAÇÃO DA FACHADA DE PRÉDIO. VEDAÇÃO. ART. 1.336, INCISO III DO CÓDIGO CIVIL.
O Código Civil estabelece em seu art. 1.336, inciso III, o dever do condômino de "não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas.”
(TJ-MG – AC: 10024132677543002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Por fim, ressalto que não há evidências ou indícios razoáveis no sentido de que o deferimento da medida possa vir a ocasionar lesão grave e de difícil reparação a parte agravada, mormente o de ordem econômica, tanto que a própria recorrente discorre sobre a possibilidade arcar com os custos da readequação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela de urgência e determinar que o agravado regularize a instalação do ar condicionado instalado no apartamento (B2-75), em conformidade com o
padrão estabelecido pelo condomínio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022